Tribunal: STF
Processo: HC 209841
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 703.363/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). O Juízo de origem indeferiu o pedido de prisão preventiva. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público, para decretar a custódia cautelar da paciente, conforme ementa: 



    Recurso em Sentido Estrito - Justiça Pública - Organização criminosa - Decretação da prisão preventiva – Necessidade - Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria - Crime apenado com pena máxima superior a quatro anos - Hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal - Periculosidade concreta dos acusados demonstrada pelas provas coligidas aos autos - Os recorridos dedicaram-se por anos à consecução de fraudes fiscais e lavagem de capitais, ensejando prejuízos bilionários ao erário - Continuidade das atividades criminosas após a deflagração da investigação criminal - Presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar - Recurso provido, com determinação. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, nos termos seguintes:



    Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que a legalidade e contemporaneidade do decreto prisional já foram analisados nos autos do HC 649.796/SP, oportunidade em que foi denegada a ordem, em 24/5/2021, sendo, inclusive, interposto recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal em 7/6/2021. 



    Portanto, esta Corte Superior já decidiu a matéria, ora apresentada, nos seguintes termos (fls. 1.482-1.487 dos autos do HC n. 649796): 



    [...] 



    No tocante à prisão preventiva, a decisão que a decretou foi assim fundamentada (fls. 1445- 1450): 



    Em 09 de setembro de 2019, a douta Magistrada recebeu a denúncia ofertada pelo Parquet, autorizou o compartilhamento da prova produzida para instrução de novos procedimentos de investigação, acolheu pedidos de busca e apreensão e sequestro de bens (móveis e imóveis), contudo, indeferiu requerimento de prisão preventiva dos recorridos. Considerou que se tratam de réus primários, com endereço fixo, aos quais foram atribuídas condutas que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. Reputou, pois, suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas do art. 319, do Código de Processo Penal (fls. 993/996). 



    3. Respeitado o entendimento adotado pelo e. juízo a quo, merece acolhimento o pedido ministerial. 



    Consta dos autos que a investigação criminal foi iniciada a partir da comunicação da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, noticiando, por meio do ofício DRT-5 nº 84/2018, a prática de fraudes sistematizadas na emissão de notas fiscais fictícias, especialmente referentes à comercialização de óleo diesel por “autopostos”. O órgão fiscal detectou disparidades entre os volumes de combustíveis adquiridos pelos mencionados estabelecimentos e a emissão de notas de vendas dos mesmos produtos, ou seja, em quantidade muito superior ao que efetivamente havia sido comprado. Descobriu-se que empresas integrantes do esquema adquiriam as mencionadas notas fiscais fraudulentas com intuito de creditar, indevidamente, valores de ICMS, procedendo a abatimentos posteriores em prejuízo do Fisco. Apurou-se que o grupo criminoso se valia, inclusive, de certificados digitais para a consecução de suas atividades ilícitas, tendo causado desfalque ao erário superior a dois bilhões de reais (fls. 132/134). 



    A própria Juíza de primeiro grau reconheceu a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, daí porque recebeu a denúncia ofertada contra os acusados. 



    E, conquanto os fatos até esse momento apurados não envolvam violência ou grave ameaça, inegável que se revestem de especial gravidade, porquanto há sérios indícios de que os agentes integram organização criminosa com estrutura extremamente sofisticada, aparelhada e sistematizada (v. organograma de fls. 135). 



    O esquema engendrado pelo grupo, ao longo de mais de seis anos, causou exorbitante prejuízo ao erário, mediante sonegação fiscal de cerca R$ 2.800.857.461,00 (dois bilhões, oitocentos milhões, e quatrocentos e sessenta e um mil reais), concernentes ao não recolhimento de ICMS, cuja arrecadação, não se pode deslembrar, é empregada pelos estados e municípios na consecução de políticas públicas relevantes, especialmente no âmbito da educação, saúde e segurança. A concretização da função administrativa pelo Poder Público foi profundamente afetada e, por via de consequência, direitos fundamentais de inúmeros cidadãos. 



    [...] 



    Considero também imperiosa a custódia cautelar dos acusados Samuel e Giuliana, tal como pleiteado nas razões recursais. 



    [...] 



    Giuliana, a seu turno, atuava como “principal assistente” de Samuel, figurando inclusive como sócia-proprietária de diversos autopostos que integravam o esquema criminoso. Consta notícia de que, por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram localizados elementos atestando que a acusada havia empregado documentos falsos e constituído a empresa “Onix Transportes de Produtos Perigosos Ltda.”, bem como se valia da conta bancária da filha de Samuel (Júlia) para emitir cheques (fls. 113/114). 



    4. Insta observar que a decisão impugnada, conquanto tenha indeferido o pedido de prisão preventiva, reconheceu que “há indícios suficientes nos autos de que os denunciados estejam buscando se desfazer dos bens” e que “parte dos veículos cuja apreensão foi determinada ainda em sede de investigação ainda não foram localizados e alguns outros têm sido objeto de negociação pelos denunciados”. Também com relação a bens imóveis obtidos com o lucro das fraudes, salientou que há notícia de que estão sendo negociados pelos réus, tudo a denotar que tentam atrapalhar a atuação dos Órgãos de Justiça. 



    Tais aspectos, somados às particularidades do caso concreto, com elementos indiciários da existência de organização criminosa especializada em sonegação fiscal e lavagem de capitais, com vultosa quantia de dinheiro desviado ao longo de anos, por meio de grupo integrado por numerosos participantes e com atuação sedimentada, demonstram que a prisão cautelar é a única medida adequada para atender o desiderato de fazer cessar tais atividades ilícitas, sem prejuízo da revisão de sua necessidade a teor do que dispõe o art. 316, do Código de Processo Penal. 



    [...] 5. Finalmente, presente o requisito da contemporaneidade, pois a hipótese versa sobre delito de caráter permanente, que que decorre da atuação de organização criminosa com estrutura sobremaneira complexa e numerosos integrantes, em atividade há vários anos. 



    E, consoante acima mencionado, há notícia de que os agentes criminosos continuam se dedicando à prática de fraudes. 



    Em consulta aos autos digitais da ação penal nº 1003155- 10.2019.8.26.0428, verifica-se que o Ministério Público apresentou recente manifestação em 14/12/2020, reiterando o pedido de prisão preventiva e ressaltando que, no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal nº 94.0538.0000099/2019- 9, apurou-se nova manobra empregada pelos acusados Renato dos Santos Pinguelli e Renata Lopes Pinguelli (apontados como sendo líderes do bando), pois teriam tentado, novamente, negociar a venda de veículo sobre o qual já recaía ordem de busca e apreensão, inclusive, ao que parece, tendo falsificado assinatura de terceiro de boa-fé (v. fls. 2.953/2.981, do referido processo eletrônico). 



    6. Em vista de todo o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso do Ministério Público para decretar a prisão preventiva dos recorridos Renato dos Santos Pinguelli, Renata Lopes Pinguelli, Bruno Wistefelt Venâncio, Samuel Arruda Júnior, Valdir Venâncio e Giuliana Venosi Viola, com fundamento nos arts. 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal. 



    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação concreta, evidenciada na prática de crimes graves, praticados por meio de estruturada organização criminosa especializada em sonegação fiscal e lavagem de capitais, com vultosa quantia de dinheiro desviado ao longo de anos, por meio de grupo integrado por numerosos participantes e com atuação sedimentada, demonstram que a prisão cautelar é a única medida adequada para atender o desiderato de fazer cessar tais atividades ilícitas. 



    Destacou-se, ainda, que O esquema engendrado pelo grupo, ao longo de mais de seis anos, causou exorbitante prejuízo ao erário, mediante sonegação fiscal de cerca R$ 2.800.857.461,00 (dois bilhões, oitocentos milhões, e quatrocentos e sessenta e um mil reais), concernentes ao não recolhimento de ICMS. 



    Quanto à contemporaneidade da medida cautelar de prisão, verifica-se que ela é necessária e adequada, preenchendo os requisitos de cautelaridade. Conforme consignado pelo Tribunal local, a hipótese versa sobre delito de caráter permanente, que que decorre da atuação de organização criminosa com estrutura sobremaneira complexa e numerosos integrantes, em atividade há vários anos, havendo notícia de que os agentes criminosos continuam se dedicando à prática de fraudes. Em consulta aos autos digitais da ação penal nº 1003155-10.2019.8.26.0428, verifica-se que o Ministério Público apresentou recente manifestação em 14/12/2020, reiterando o pedido de prisão preventiva e ressaltando que, no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal nº 94.0538.0000099/2019- 9, apurou-se nova manobra empregada pelos acusados Renato dos Santos Pinguelli e Renata Lopes Pinguelli (apontados como sendo líderes do bando), pois teriam tentado, novamente, negociar a venda de veículo sobre o qual já recaía ordem de busca e apreensão, inclusive, ao que parece, tendo falsificado assinatura de terceiro de boa-fé. 



    Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Regina Helena Costa - DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Celso de Mello - DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF - 1ª T. - unânime - Rel. Min. Luiz Fux - DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJe 23/4/2013. 



    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Verifica-se, então, que esta Corte Superior entendeu que consta do decreto prisional fundamentação concreta, evidenciada na prática de crimes graves, praticados por meio de estruturada organização criminosa "especializada em sonegação fiscal e lavagem de capitais, com vultosa quantia de dinheiro desviado ao longo de anos, por meio de grupo integrado por numerosos participantes e com atuação sedimentada, demonstram que a prisão cautelar é a única medida adequada para atender o desiderato de fazer cessar tais atividades ilícitas"; e que "o esquema engendrado pelo grupo, ao longo de mais de seis anos, causou exorbitante prejuízo ao erário, mediante sonegação fiscal de cerca R$ 2.800.857.461,00 (dois bilhões, oitocentos milhões, e quatrocentos e sessenta e um mil reais), concernentes ao não recolhimento de ICMS". 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que a decisão da 3º Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nem mesmo se atentou que as provas que supostamente caracterizaria a reiteração do delito foram coletadas antes do decreto de prisão temporária em 03/12/2018. Deixou de observar que após prisão temporária não há fatos novos, não há nada que justifique a continuidade da prática delitiva, tanto é que não se fundamenta tal decisão, sendo esta amparada exclusivamente em fatos apontados pelo Ministério Público. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente